Tribunal: STF
Processo: RE 245554
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- O Plenário desta Corte, no RE 241.292, em hipótese análoga à
 presente,
declarou a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto 3.979/95, do
 Governador
do Estado da Bahia, e emprestou interpretação conforme à
Constituição ao art. 5º da Lei 4.964/89 desse Estado, para dar
provimento parcial ao recurso do Estado.
- O conteúdo desse acórdão está assim resumido em sua ementa:
"EMENTA: ADMINISTRATIVO.
ESTADO DA BAHIA. SERVIDORES DO GRUPO OPERACIONAL "FISCO". ACÓRDÃO
QUE CONCLUIU PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DO DECRETO Nº
3.979/95, PELO QUAL FOI REBAIXADO O LIMITE MÁXIMO DE SUA
REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37, XI, XIII E XV.
Havendo os limites da remuneração dos recorridos sido legitimamente
estabelecidos por lei (art. 5º da Lei nº 4.964/89), é fora de dúvida
que não poderiam eles ter sido alterados por meio de decreto.
O referido art. 5º da Lei nº 4.964/89, entretanto, ao fixar tais
limites, atrelou-os à remuneração de Secretários de Estado,
ofendendo, por esse modo, o inc. XIII do art. 37 da Constituição.
Interpretação que se impõe, no sentido de que o
dispositivo sob enfoque, ao fixar o valor máximo da gratificação de
produção como sendo a diferença entre a remuneração de Secretário de
Estado e o vencimento inicial de Auditor Fiscal, fê-lo de maneira
referida a maio de 1989, valor esse somente alterado, a partir de
então, e suscetível de novas alterações, doravante, por
supervenientes leis de revisão geral dos vencimentos dos servidores
civis do Estado.
Recurso conhecido, em parte, e nela provido, com
declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 3.979/95, do
Estado da Bahia."
- Ademais, o Plenário, posteriormente, ao
julgar os segundos embargos declaratórios dos recorridos opostos ao
acórdão que julgou o referido RE 241.292, os acolheu em parte para
explicitar que a decisão tomada nesse recurso extraordinário não
implicou redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes,
vigentes em maio de 1989, ao revés, em face do princípio
constitucional da irredutibilidade, são de ser preservados, salvo,
obviamente, revisões determinadas por leis subseqüentes.
- No caso, o acórdão recorrido só seguiu em parte esse entendimento.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nessa parte provido.